Tribunal: TCU
Processo: 029.809/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10921/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.809/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Agnelo Dias (XXX.183.357-XX); Ariel Smitt Gomes Dias (XXX.389.487-XX); Augusto Cesar Dorsch Goncalves (XXX.668.727-XX); Caio Edmundo Teixeira da Silva (XXX.406.567-XX); Danilo Oliveira Ribas (XXX.288.198-XX); Fabricio Luiz de Azevedo (XXX.838.117-XX); Joao Victor Pereira de Azevedo Claudino (XXX.360.987-XX); Jonathan Leite de Oliveira (XXX.426.977-XX); Prainer Fernando Oliveira Reis (XXX.995.107-XX); Rodrigo do Carmo Guimaraes (XXX.687.197-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.